Tribunal: TJBA
Processo: 8032013-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032013-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GILEADE PATRIMONIAL LTDA - EPP

Advogado(s)
:
FERNANDO BRANDAO FILHO, ROBERTO WILSON TANAJURA GONDIM

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DO SACRAMENTO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CLEITON MARCIO SANTOS SOUZA, CLEITON MARCIO SANTOS SOUZA, ANALINDA MATIAS DO ESPIRITO SANTO SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. QUERELA NULLITATIS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por GILEADE PATRIMONIAL LTDA contra decisão interlocutória do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Camaçari que rejeitou integralmente impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução com expedição de mandado de reintegração de posse e autorização de medidas executivas constritivas.

2. A recorrente busca a reforma da decisão para reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial e suspensão da execução até o deslinde de ação de Querela Nullitatis em curso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.
As questões controvertidas consistem em: (i) legitimidade recursal da agravante; (ii) existência de prejudicialidade externa decorrente do ajuizamento de ação de Querela Nullitatis; (iii) ausência de liquidez do título executivo por falta de prévia liquidação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Quanto à preliminar de ilegitimidade recursal, verifica-se que a agravante integrou o polo passivo da ação de reintegração de posse nº 0501975-77.2014.8.05.0039, tendo inclusive interposto recurso de apelação contra a sentença, evidenciando sua legitimidade para recorrer da decisão que
rejeitou a impugnação por ela mesma apresentada ao cumprimento de sentença contra ela mesma promovido.

5. No tocante à alegada prejudicialidade externa, o simples ajuizamento de ação de Querela Nullitatis não torna inexigível o título executivo judicial, nos termos do art. 784, §1º do CPC, sendo necessária decisão que suspenda expressamente os efeitos do título executado.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a mera pendência de ação rescisória ou anulatória não obsta o cumprimento do título executivo judicial, exigindo-se a concessão de medida liminar ou cautelar específica.

7. No caso concreto, a ação de Querela Nullitatis foi extinta sem exame de mérito por indeferimento da petição inicial, não havendo qualquer decisão que tenha concedido tutela provisória para suspender os efeitos do título executivo.

8. Sobre a suposta ausência de liquidez do título, constata-se a ocorrência de preclusão, pois a executada teve oportunidade de se contrapor ao valor apresentado pelo exequente, mas não apresentou o valor que entendia devido, tendo a decisão anterior (ID 478728494) rejeitado sua insurgência sem interposição de recurso.

9 A impugnação posterior (ID 496732392) sequer versou sobre a liquidez do título, tratando apenas do suposto óbice decorrente da querela nullitatis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Agravo de instrumento conhecido e não provido.